Tribunal: TJMT
Processo: 1020965-17.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020965-17.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CHAGAS DA SILVA - CPF: 001.848.128-01 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

–

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO -
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – IDENTIDADE DE PEDIDOS, PARTES E CAUSA DE PEDIR – VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado de forma evidente que as partes discutiram a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, na qual já foi proferida sentença que transitou em julgado, deve ser reconhecida a figura da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto por
Carlos Alberto Chagas da Silva
,

em face de sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos da Ação
Anulatória de Ato Administrativo
n. 1020965-17.2016.8.11.0041
,
reconheceu a incidência de coisa julgada, extinguindo o feito sem
resoluç
ão de mérito.

Em sede de
prejudicial de mérito
, o Apelante alega pela
ausência de
incidência da coisa julgada, tendo em vista que n
os autos de n. 0004202-60.2013.811.0041 (Código 797820), que tramitou na Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
requereu a anulação do processo administrativo disciplinar
a fim de possibilitar seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento, enquanto
nos presentes autos, busca anular a decisão administrativa atinente à sua demissão
.

Quanto à matéria de fundo, aduz que
não houve nomeação de comissão processante
no processo administrativo disciplinar, o que gera a nulidade da decisão proferida.

Desse modo,
requer o provimento do Recurso interposto para
anular a decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que culminou em sua demissão do cargo de Oficial de Justiça, bem como para determinar o pagamento da remuneraç
ão referente ao período em que esteve afastado do referido cargo ilegalmente.

Contraminuta ofertada
pel
a parte Apelada (id. 1
76871175
).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

Luiz Eduardo Martins Jacob
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 1
78107683
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por Carlos Alberto Chagas da Silva, em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1020965-17.2016.8.11.0041, reconheceu a incidência de coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Extrai-se da inicial que
o Autor, Servidor Público Estadual lotado no Fórum de Cuiabá-MT, no cargo de Oficial de Justiça, teve instaurado contra si PAD, pela
P
ortaria n° 015/2006, por ordem do Diretor do Fórum da Capital, em decorrência de uma suposta falta funcional caracterizada pelo recebimento de complementação de diligência diretamente em sua conta bancária pessoal, no lugar da conta destinada aos Oficiais de Justiça.

Tais fatos culminaram na aplicação da pena de demissão em seu desfavor,
datada
de 29
de dezembro de 2010.

Em suas razões, argumenta pela nulidade do PAD, ante a ausência de nomeação de comissão processante, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após regular trâmite do feito, o
J
uízo
a quo
proferiu sentença
,
reconhecendo a incidência de coisa julgada no feito
, nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconheço a incidência de coisa julgada no presente processo, e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/15.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao
trânsito
em julgado desta decisão.

Certificado o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, nada sendo requerido no prazo de 15 dias, dê-se baixa e arquive-se.

(...)

Da coisa julgada.

Inicialmente,
em análise à suposta

ocorrência de coisa julgada,
anoto que o juízo de primeiro grau entendeu
que a
alegada nulidade do
processo administrativo disciplinar, objeto dos presentes autos, já teria sido
examinada pela Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, quando do ajuizamento da

Ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração a cargo público e pagamento de vencimentos atrasados c/ ped. L
im
inar

0004202-60.2013.811.0041 (Código 797820)
.

Nas razões do presente Apelo, o Apelante
sustenta pela diversidade das causas de pedir e pedidos das demandas, nos seguintes moldes:

“
No processo de 2013 se pede a anulação do processo administrativo disciplinar a partir da interposição do Recurso Administrativo interposto pelo Requerente, assegurando-se a sua participação na audiência de julgamento, já neste processo em julgamento (de 2016) se pede a anulação apenas da decisão administrativa atinente à demissão do Autor, com a condenação ao pagamento das remunerações
impagas
. Distintos, pois, os pedidos das duas ações, assim como as causas de pedir de ambas, conforme demonstrado acima”. (sic)

Passo a tecer considerações.

Sabe-se que a ocorrência da coisa julgada material demanda a reprodução de ação anteriormente ajuizada, já decidida por decisão transitada em julgada e com identidade de partes, causa de pedir e pedido, consoante o previsto no artigo 337, §§1º, 2º e 4º, do CPC,
in
verbis
:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...);

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(...);

§ 4º - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

No caso em questão, ambas as demandas possuem as mesmas partes, quais sejam Estado de Mato Grosso e Carlos Alberto Chagas da Silva.

Quanto à causa de pedir e o pedido, verifico que nos autos de nº
0004202-60.2013.811.0041, o juízo de primeiro grau
proferiu sentença na qual se analisou os aspectos de legalidade do Processo Administrativo Disciplinar, vejamos:

[...]

Dessa forma, não há qualquer irregularidade processual capaz de ensejar a nulidade do ato
demissional
. Muito pelo contrário. Consta dos autos que todo o trâmite processual
pautou-se
rigorosamente conforme a legislação vigente aplicável ao caso concreto, inclusive com o respeito aos
comezinhos do contraditório e da ampla defesa assegurado a todos os litigantes, mesmo em sede administrativa.

Daí porque, impõe-se a improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, revogo a liminar deferida no nascedouro destes autos, e, no mérito, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTE

O PEDIDO contido na inicial, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por equidade, em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4º do CPC, os quais ficam suspensos pelo prazo quinquenal preconizado pelo art. 12 da Lei n. 1.060/50, porquanto tratar-se de beneficiário da justiça gratuita (fls. 430).

Da mesma forma,
este Sodalício
, sob relatoria do Des. José Zuquim
Nogueira
, se
pronunciou acerca da legalidade do referido PAD, em sede de julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, cuja ementa restou assim grafada:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PELO TRIBUNAL PLENO – PUBLICAÇÃO DA DATA DA SESSÃO NO DIÁRIO OFICIAL - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL – MODALIDADE NÃO PREVISTA EM LEI – SERVIDOR REPRESENTADO POR ADVOGADO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS
- SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diferente do Processo Administrativo Disciplinar, que tem seu trâmite regulado pelo Estatuto do Servidor Público, o julgamento de recurso perante o Tribunal Pleno deve pautar-se no regramento do Regimento Interno do respectivo tribunal.

Inexistindo outra regra, ao servidor público representado por advogado durante o processo administrativo disciplinar, não é necessária a intimação pessoal para julgamento perante o Tribunal Pleno, bastando para a regular cientificação, a publicação da data do julgamento no Diário Oficial.

(N.U 0004202-60.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2016,
Publicado
no DJE 02/12/2016)

Logo, nos presentes autos, ao buscar a nulidade da decisão administrativa
que culminou em sua demissão, bem como o pagamento retroativo das verbas salariais referente ao período em que esteve, em tese, ilegalmente afastado do cargo, busca rediscutir matéria já decidida por pronunciamento judicial, qual seja a
l
egalidade do PAD instaurado co
ntra si
.

Isto porque, conforme retromencionado, há pronunciamento judicial que entendeu pela legalidade do procedimento administrativo em sua totalidade, destacando que a administração pública observou os princípios do contraditório e ampla defesa
na condução do processo
adm
inistrativo.

Ainda, acerca da temática, Humberto Theodoro Júnior ensina:

(...)

Objetivamente a coisa julgada reclama reprodução, entre as mesmas partes e em outra ação, do pedido e da causa de pedir de ação anteriormente decidida pelo mérito (art. 301, §§ 1º e 2º). A exceção, todavia, para ser acolhida não exige que se verifique total identidade das questões tratadas nas duas causas. Basta que algumas delas coincidam. A res
iudicata
pode ser total ou parcial. Se todas as questões são idênticas, a segunda ação será inviável e o processo se extinguirá sem apreciação do mérito (art. 267, V). Se a coincidência for parcial e o objeto da nova ação for menor, também ocorrerá a extinção do processo, como no caso anterior. Quando, porém, o objeto da segunda causa contiver questões novas, apenas quanto a estas haverá julgamento de mérito, devendo incidir a barreira da res
iudicata
para impedir a reapreciação da lide em tudo aquilo já definitivamente julgado. De maneira alguma a nova sentença poderá negar ou reduzir o que antes se acobertara da imutabilidade da coisa julgada. O assentado na sentença anterior será o pressuposto ou o ponto de partida para o enfrentamento das questões novas. Enfim, da resposta jurisdicional dada ao pedido, a sentença, após a coisa julgada, cria ou estabiliza uma situação jurídica substancial entre as partes, e essa situação jurídica que se revestirá da
indiscutibilidade
e imutabilidade de que cogita o art. 467, e que se identifica pelos limites da lide e das questões decididas, como determina o art. 468. (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 52ª edição).

Por tais razões, estou convencido que a sentença que reconheceu a incidência da coisa julgada ao feito não comporta reparos, eis que em
consonância
ao entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do tema.

Nesta linha de intelecção
, este Sodalício já proferiu entendimento
:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – ATO DE EXONERAÇÃO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA – SIMILITUDE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

1. Demonstrado de forma evidente que as partes discutiram a mesma causa de pedir e pedido em outra demanda, na qual já foi proferida sentença que transitou em julgado, deve ser reconhecida a figura da coisa julgada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

(N.U 1035885-59.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023)

Forte nessas razões
,

NEGO

PROVIMENTO

a
o Recurso de A
pelação Cível
interpost
o
por Carlos Alberto Chagas da Silva,
nos moldes do fundamentado
, para manter incólume a sentença proferida pelo Juízo
a
quo
.

É como voto.
0

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024